Tribunal: TJDFT
Processo: 0726352-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE HOME CARE. REVOGAÇÃO DE MANDATO NA FASE DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO ART. 111, CAPUT, DO CPC. NULIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. ASTREINTES. EXCLUSÃO. POSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Havendo a rescisão contratual entre a Agravante e seu advogado, a ela exclusivamente cabe proceder à revogação do mandato existente e à regularização da sua representação processual mediante a constituição de novo patrono, conforme inteligência do art. 111 do CPC/15, inexistindo nulidade caso ausente essa providência.
3. A multa cominatória não integra a coisa julgada, traduzindo apenas um meio de coerção ao cumprimento da decisão judicial, e pode ser modulada ou excluída a qualquer tempo, caso se verifique que ela se tornou insuficiente ou excessiva ou mesmo desnecessária, em atenção ao disposto no art. 537, §1o do CPC/15.
4. Inexistindo resistência pela devedora no cumprimento da decisão judicial de fornecimento de serviço de home care, nem evidências nos autos de que eventuais falhas no cumprimento da obrigação tenham causado efetivo prejuízo à saúde da Agravada ou inviabilizado o acesso dela à assistência médica necessária, a multa cominatória revela-se descabida.
5. Em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, deixando a medida de ser necessária para o alcance do seu desiderato, notadamente por não haver recalcitrância do devedor ao cumprimento da obrigação, não há justa causa para a manutenção da multa, sob pena, inclusive, de incidir em enriquecimento ilícito da parte adversa.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.